Tribunal: TJMT
Processo: 1033527-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033527-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - CPF: 017.538.732-07 (ADVOGADO), JHONY ALBERTO AGUIAR BARROSO - CPF: 017.538.732-07 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), BENILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 034.417.162-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDILENE COSTA DA COSTA - CPF: 033.670.952-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
LIMINAR CONFIRMADA.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob acusação
da prática
dos crimes de lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica. O juízo de origem fundamentou a custódia cautelar na gravidade dos fatos e na periculosidade do agente. O impetrante sustenta a ausência d
os
requisitos legais para a
decretação da
prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida e a suficiência d
a imposição de medidas
cautelares alternativas.
O p
edido liminar foi deferido parcialmente, com imposição de medidas alternativas
diversas da prisão
. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar o
periculum
libertatis
; e (
ii
) estabelecer se estão presentes requisitos legais e fáticos que justifiquem a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do delito ou da garantia da ordem pública.

4.
A decisão de primeiro grau limitou-se a descrever a conduta criminosa imputada ao paciente, sem apresentar elementos individualizados sobre a sua periculosidade ou riscos concretos à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

5.
A retratação da vítima e a inexistência de outros elementos contemporâneos que evidenciem risco atual corroboram a ausência do
periculum
libertatis
.

6.
A primariedade, os vínculos sociais e familiares do paciente e a ausência de antecedentes criminais indicam que medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas ao caso concreto.

7.
A manutenção da prisão preventiva em hipóteses nas quais eventual pena aplicada poderá ser cumprida em regime menos gravoso afronta o princípio da homogeneidade e revela desproporcionalidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem de
habeas corpus
concedida em parte para confirmar a liminar deferida e manter a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas fixadas
, por determinação desta Corte,
pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, com demonstração do
periculum
libertatis
. 2. A gravidade abstrata do delito e a periculosidade presumida do agente não são suficientes para justificar a custódia cautelar. 3. A existência de predicados pessoais favoráveis e a ausência de risco concreto autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
ena
l.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313, § 2o; 315; 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
N.U 1034686-81.2024.8.11.0000,
Rel.

Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, J
.
em 19/12/2024
; TJM,
N.U 1000501-51.2023.8.11.0000,
Rel.

Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, J
.
em 06/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jhony
Alberto Aguiar Barroso em favor de
Benilson
dos Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Primavera do Leste-MT.

O paciente foi preso em flagrante delito
,
no dia 14 de agosto de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante no 1009988-60.2025.8.11.0037, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal e injúria em razão de gênero, previstos nos art. 129, § 13, e 140, § 2o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra sua companheira.

Sustenta o impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito como carpinteiro e é pai de família, sendo o único mantenedor de seu lar. Aduz, ainda, que a vítima apresentou declaração de retratação, afirmando não temer o paciente e manifestando desinteresse na persecução penal.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a manutenção da custódia cautelar representa antecipação de pena, em violação ao
s
princípio
s
da presunção de inocência e da homogeneidade, uma vez que
,
em caso de condenação
,
ele cumpriria pena em regime menos gravoso, sendo, portanto, a referida medida cautelar desproporcional.

Assevera que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente para garantir a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.

Diante dos fundamentos expostos, o paciente requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
d
eferido
em parte
, sendo determinado ao juízo
de
origem a aplicação de medidas cautelares alternativas

(ID.

317928865
)
.

S
olicitadas

as informações
, a
autoridade apontada como coatora as prestou no ID.
319058884
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
no
ID
.

320015888
, manifestou-se pela
concessão da ordem para ratificar a liminar
já
deferida
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Conforme relatado
,
o

impetrante sustenta
a

ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, ausência de demonstração de periculosidade concreta, primariedade, residência fixa, bons antecedentes
, retratação da vítima, além de violação ao princípio da homogeneidade
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da lei e por decisão judicial devidamente motivada. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

Nesse contexto
, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado
,
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP).

Além disso, a decisão judicial deve
se
apoiar em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Com efeito, n
a hipótese,
o exame dos autos revela que a decisão de primeiro grau, conquanto fundamente a prisão preventiva na
gravidade do crime
e na periculosidade presumida do paciente
, não individualizou de modo suficiente a periculosidade d
o
paciente, tampouco apresentou dados concretos aptos a justificar, de modo idôneo e contemporâneo, a medida mais gravosa.

Nesse ponto, a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente
limitou-se a invocar genericamente a garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta, o perigo que a liberdade
dele
representaria.

A propósito, veja-se trechos da decisão

proferida na origem
(ID.
317783392
)
:

Além dos delitos serem de ação penal pública incondicionada, os fatos narrados nos autos revestem-se de acentuada gravidade. O acusado BENILSON, movido por sentimento de posse em relação à vítima, após visualizar mensagem de um terceiro em seu perfil no Facebook, passou a ofendê-la verbalmente com expressões depreciativas, do tipo, “safada, você não presta, não vale nada”. Em seguida, agrediu-a fisicamente, puxando-lhe os cabelos, desferindo um soco em seu olho direito e causando escoriações faciais. Posteriormente, tentou cortar seu cabelo com uma faca, sendo impedido pela vítima, mas, na

sequência, utilizou uma máquina de cortar cabelo para efetivar o ato, conforme fotografias em anexo (Id. 204539922 / 204539921).

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua companheira, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Por outro lado, ainda que a vítima tenha manifestado que não teme o autor da violência e deseja que ele seja solto, porque é ele o mantenedor da família, é certo que
as investidas delituosas foi
grave.

Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e inexistência de crime. Porém, ressalte-se ainda que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “
eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema
”. (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

(...)”.

Observa-se
, da leitura atenta da decisão, que a fundamentação se limitou a considerar a gravidade abstrata do crime e a presumida periculosidade social da conduta, sem a indicação de elementos concretos e individualizados que demonstrem, no caso específico, a imprescindibilidade da custódia cautelar
.

Não houve, por exemplo, qualquer menção
à existência de registros
criminais do paciente ou a circunstâncias fáticas que, efetivamente, revelassem risco atual e concreto à ordem pública
, de modo que
a manutenção da restrição da sua liberdade
mostra-se
desproporcional, uma vez que não se verifica
, de fato,
a existência do
periculum
libertatis
.

Ademais, a
própria ofendida compareceu nos autos do processo originário manifestando interesse em se retratar da representação criminal oferecida em desfavor do paciente
. Na oportunidade
,
afirmou que
não sente qualquer temor em relação ao paciente e que o episódio que deu origem ao processo foi apenas uma discussão acalorada de casal
,
tendo, informado, ainda,
que não pretende
se separar do companheiro
.

Tal manifestação, ainda que não vincule o juízo quanto à persecução penal, constitui elemento relevante a ser considerado na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Nesse contexto, a
prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, devidamente demonstrados de forma concreta
e, neste ponto,
a decisão impugnada não apontou elementos objetivos e individualizados para caracterizar o
periculum
libertatis
, baseando-se exclusivamente na natureza do delito
e na periculosidade presumida do agente
, o que
, por si só, não autoriza a segregação cautelar.

Outro aspecto relevante a ser considerado
refere-se a
o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade das medidas cautelares, que impõe que a restrição imposta ao acusado durante o processo não seja mais gravosa do que a pena eventualmente aplicável em caso de condenação.

No caso em tela, considerando a primariedade do paciente e as circunstâncias do delito, é provável que, em caso de condenação, seja fixado regime inicial diverso do fechado, o que torna desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, neste caso concreto,
entendo que as medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
são suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme se vê dos julgados abaixo ementados:

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica, pois teria agredido a vítima com um soco na região da testa e a ameaçado com uma arma branca; (
ii
) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito; (
iii
) paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa; (
iv
) parecer da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à concessão da ordem ao argumento de que “a vítima compareceu ao juízo de primeiro grau requerendo a revogação das medidas protetivas”, pois “se sente segura”.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (
ii
) saber se há gravidade concreta do delito capaz de elidir os predicados pessoais do paciente e, por conseguinte, autorizar a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6.
Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não verifico elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie
.

7. O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; CP,
arts
. 147 e 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 162.506/PA; STF,
AgR
no HC n. 200.078.

(N.U 1034686-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO BENEFICIÁRIO – VIABILIDADE – PACIENTE PRIMÁRIO, COM EMPREGO CERTO, RESIDÊNCIA FIXA – FATOS QUE NÃO DECORRERAM DO
DESCUMPRIMENTO DE PROTETIVAS, NEM ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DESTAS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – APARENTE COMPROMISSO DO PACIENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva
.

Logo,
se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta, a priori, fiel
.

Ordem concedida, ratificando a liminar que substitui a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

(N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

Dessa forma, ausente motivação concreta e idônea para a prisão preventiva, deve ser mantida a liminar
anteriormente
concedida, confirmando-se a liberdade do paciente
, mediante a imposição de medidas cautelares
.

Diante do exposto
, em
con
sonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONCEDO

EM PARTE

a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Benilson
dos Santos Ferreira

para
confirma
r
a liminar deferida
e
manter a
substitui
ção da
prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas
já
fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025